Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO NOME. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COMO MEIO DE GARANTIA DE DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imediata retirada de nome dos devedores de cadastros de proteção de crédito, tais como o SERASA e o SPC.
2. A inscrição do nome dos devedores, diante da existência de obrigação vencida e inadimplida, consiste em medida legítima a ser promovida pelo credor, ressalvada, logicamente, a necessária exclusão dos nomes no aludido cadastro após o pagamento integral do débito.
3. No presente caso os recorrentes admitem que são devedores, que há débito a ser solvido e que pretendem obter a compensação do débito aludido com suposto crédito indicado e constituído por meio de ações do Banco do Estado de Santa Catarina, que foi incorporado pelo Banco do Brasil, ora credor.
4. A compensação, no entanto, consiste em modo indireto da extinção da obrigação, que exige como requisito a confusão entre credor e devedor, nos moldes do art. 368 do Código Civil, fenômeno que não pode ser confundido com a hipótese de garantia ao cumprimento da obrigação.
5. Recurso conhecido e desprovido.